Tribunal: TJDFT
Processo: 0720645-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO INTERNO PROCESSO No 0720645-72.2019.8.07.0000 AGRAVANTE(S) FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO(S) RONALDO FONSECA DE SOUZA RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada por Facebook Serviços On Line do Brasil Ltda. na qual requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 43802670 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer (processo n. 0000762-57.2018.8.07.0020) ajuizada por Ronaldo Fonseca de Souza, julgou procedente o pedido para determinar que a ora peticionante providencie o bloqueio imediato do aplicativo Whatsapp do autor, sob pena de fixação de multa diária fixada na decisão de ID 23290790 do processo de origem. A peticionante alega que, por se tratar de sentença que confirmou a tutela de urgência concedida por força da decisão de ID 23290790 do processo de origem, o recurso de apelação por ela interposto teria, a princípio, tão somente o efeito devolutivo. Defende que se faz necessária a concessão do pretendido efeito suspensivo, posto que existiria risco de dano ou difícil reparação para Facebook Serviços On Line do Brasil Ltda. O mencionado risco estaria consubstanciado no fato de que, segundo alega a peticionante, a obrigação de fazer imposta na sentença recorrida seria de cumprimento impossível, ante sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que o serviço de mensagens Whatsapp seria provido por terceiro estranho à lide, o qual, de acordo com sua argumentação, não lhe pertence, mas, sim, à empresa Whatsapp Inc., que é uma sociedade com personalidade jurídica distinta daquela da ora peticionante. Requer, então, seja atribuído efeito suspensivo ao apelo interposto, nos termos acima declinados. Decisão desta Relatoria de ID 11724157 indeferiu a medida liminar vindicada. Contra essa decisão a peticionante interpôs agravo interno. Os presentes autos encontram-se vinculados ao processo n. 0000762-57.2018.8.07.0020. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta aos sistemas eletrônicos deste e. Tribunal, observa-se que a apelação interposta nos autos do processo n. 0000762-57.2018.8.07.0020 foi julgada pela douta 2a Turma Cível deste e. Tribunal em 1/4/2020. O acórdão do aludido julgado foi assim ementado: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. CLONAGEM DE TERMINAL TELEFÔNICO DE PARLAMENTAR FEDERAL. UTILIZAÇÃO DE WHATSAPP POR TERCEIROS. FACEBOOK. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DO APLICATIVO. INCAPACIDADE TÉCNICA NÃO EVIDENCIADA. SUPRESSÃO DAS ASTREINTES. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Se não observada a probabilidade de provimento do apelo, não há falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, que foi interposto contra sentença que confirmou a tutela provisória, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC. 2. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam se as razões invocadas para tanto pela apelante confundem-se com o mérito do recurso aviado. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam afastada. 3. Na origem, trata-se de ação de conhecimento ajuizada contra Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., na qual o autor, então parlamentar federal, pretende o bloqueio de seu terminal telefônico vinculado ao aplicativo WhatsApp, que teria sido clonado por terceiros. 4. Nos termos do art. 11, § 2o, da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros, ainda que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico possua estabelecimento no Brasil. 5. Na espécie, afigura-se demonstrada a existência de grupo econômico formado pela apelante, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., e a pessoa jurídica responsável pela aplicação de internet denominada WhatsApp. 6. Isso porque a pessoa jurídica Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. tem como únicos sócios duas sociedades empresariais estrangeiras, a saber, Facebook Global Holdings III LLC e Facebook Miami Inc., ambas com sede no Estado de Delaware, Estados Unidos, que adquiriram o aplicativo WhatsApp, de responsabilidade da pessoa jurídica sediada no exterior WhatsApp Inc., mediante notória transação financeira realizada no exterior. 7. O art. 3o da Lei n. 12.965/2014 preconiza que a disciplina do uso da internet no Brasil é regida, dentre outros, pelos princípios da proteção da privacidade (inciso III), da preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas (inciso V), bem como da responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei (inciso VI). 8. Destaque-se que o regime jurídico dado à utilização da internet no Brasil tem como objetivo promover a adesão a padrões tecnológicos abertos que permitam a comunicação, a acessibilidade e a interoperabilidade entre aplicações e bases de dados, conforme previsto no art. 4o, IV, da Lei n. 12.965/2014. 9. A noção legal de interoperabilidade entre as aplicações de internet e bases de dados (art. 4o, IV, da Lei n. 12.965/2014), tais como aquela observada entre o Facebook e o WhatsApp, não deve ser observada tão somente como instrumento de integração e facilitação da prestação de serviços aos usuários, mas também como mecanismo fundamental de garantia da segurança das operações informáticas e telemáticas, assegurando-se, para além da privacidade dos dados, a estabilidade e a funcionalidade da rede mundial de computadores como um todo. 10. Aliás, se o Facebook e o WhatsApp usufruem dos bônus decorrentes da interoperabilidade existente entre suas plataformas como mecanismo de incremento de suas receitas, por meio da coleta de dados pessoais e de preferências de consumo dos usuários, devem, na mesma medida, arcar com os ônus de garantir que elas sejam resguardadas, assegurando a higidez, a segurança e a privacidade dessas informações. 11. Não há falar, portanto, em incapacidade técnica do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, ora recorrente, para cumprir a determinação judicial contida na r. sentença, consistente no bloqueio do aplicativo WhatsApp vinculado ao terminal telefônico do autor, ora apelado. 12. Ademais, ainda que considerado relevante eventual óbice técnico para cumprimento, pela apelante, da determinação judicial constante da r. sentença, é importante ressaltar que, em julgado proferido pela Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça nos autos da Homologação de Decisão Estrangeira n. 410, ao tratar sobre o ato de comunicação processual da pessoa jurídica não sediada no Brasil, foi consignado que "as expressões 'filial, agência ou sucursal' não devem ser interpretadas de forma restritiva, de modo que o fato de a pessoa jurídica estrangeira atuar no Brasil por meio de empresa que não tenha sido formalmente constituída como sua filial ou agência não impede que por meio dela seja regularmente efetuada sua citação" (HDE 410/EX, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019). 13. A par disso, mutatis mutandis à hipótese dos autos, se observado que o aplicativo WhatsApp opera no Brasil por meio do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., é de se concluir que a recorrente possui meios, por integrar o mesmo grupo econômico, de comunicar a pessoa jurídica estrangeira WhatsApp Inc. para cumprimento da determinação judicial ora objurgada. 14. Em arremate, não há falar em supressão das astreintes fixadas pela r. sentença, se as alegações deduzidas pela apelante limitaram-se a apontar a impossibilidade técnica do cumprimento da determinação judicial, o que já foi afastado. 15. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. Honorários majorados. (Acórdão 1241368, 00007625720188070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da leitura do reportado acórdão, percebe-se a nítida perda de objeto do presente feito, tendo em vista que, naqueles autos, foram analisadas todas as matérias que integram o cerne da controvérsia do requerimento ora em análise. Tanto o é que houve expressa declaração, no acórdão n. 1241368, da perda do objeto do presente agravo interno. 3. Com essas razões, diante da perda superveniente do objeto, nega-se seguimento ao presente agravo interno, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 12 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora